Tribunal: TJMT
Processo: 1000110-62.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000110-62.2024.8.11.0000
Classe:

INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANGELA EMIKO YONEZAWA PORTOCARRERO - CPF: 346.085.911-34 (REQUERENTE), NAYARA DIAS CARDOSO PORTOCARRERO - CPF: 017.520.021-13 (ADVOGADO), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CONDOMINIO DO EDIFICIO CUIABA OFFICE TOWER - CNPJ: 02.663.681/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE GUILHERME PORTOCARRERO - CPF: 429.519.841-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MONICA DE OLIVEIRA E SILVA PORTOCARRERO - CPF: 910.601.847-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO E SUSPEIÇÃO DE DESEMBARGADOR. AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Incidente de Suspeição Cível contra o relator do Agravo no Mandado de Segurança n. 1008809-76.2023.8.11.0000, em razão de suposta parcialidade decorrente de decisão desfavorável à requerente na Apelação Cível n. 26.895/2002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a atuação do desembargador requerido configura hipótese de impedimento ou suspeição nos termos do art. 144 do CPC; e (
ii
) determinar se a decisão desfavorável, por si só, é suficiente para caracterizar a parcialidade do magistrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 144 do CPC, especificamente o inciso II, prevê impedimento quando o juiz tiver conhecido o processo em outro grau de jurisdição, situação não configurada no caso em análise, pois a atuação do desembargador limitou-se ao Agravo no Mandado de Segurança n. 1008809-76.2023.8.11.0000.

A alegação de decisão desfavorável não constitui indício suficiente de parcialidade ou suspeição, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do TJMT, que exige fatos objetivos enquadráveis nas hipóteses legais de impedimento ou suspeição (
IncSups
1015687-80.2024.8.11.0000).

Não há nos autos elementos que indiquem qualquer circunstância prevista nos
arts
. 144 ou 145 do CPC para caracterizar a suspeição ou impedimento do magistrado requerido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A decisão desfavorável ao interesse da parte, por si só, não caracteriza a suspeição ou impedimento do magistrado.

As hipóteses de impedimento e suspeição previstas nos
arts
. 144 e 145 do CPC exigem a demonstração de fatos objetivos e concretos, não sendo admitida interpretação extensiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 144 e 145.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
IncSups
1015687-80.2024.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 3-7-2024,
DJe
3-7-2024.

R E L A T Ó R I O

Incidente de Suspeição Cível contra o relator do Agravo no Mandado de Segurança n. 1008809-76.2023.8.11.0000, interposto em razão de decisão interlocutória proferida na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0029207-60.2008.8.11.0041.

A requerente fundamenta sua arguição no fato de que o entendimento firmado pelo desembargador requerido na Apelação Cível n. 26.895/2002 foi contrário aos seus argumentos e interesses.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Incidente de Suspeição Cível contra o relator do Agravo no Mandado de Segurança n. 1008809-76.2023.8.11.0000, interposto em razão de decisão interlocutória proferida na Ação de Cumprimento de Sentença n. 0029207-60.2008.8.11.0041.

A requerente fundamenta sua arguição no art. 144 do CPC, que assim dispõe:

“Art. 144. Há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo:

I -
em
que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha;

II -
de
que conheceu em outro grau de jurisdição, tendo proferido decisão;

III - quando nele estiver postulando, como defensor público, advogado ou membro do Ministério Público, seu cônjuge ou companheiro, ou qualquer parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

IV -
quando
for parte no processo ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive;

V -
quando
for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo;

VI -
quando
for herdeiro presuntivo, donatário ou empregador de qualquer das partes;

VII - em que figure como parte instituição de ensino com a qual tenha relação de emprego ou decorrente de contrato de prestação de serviços;

VIII - em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório;

IX -
quando
promover ação contra a parte ou seu advogado”.

Embora a requerente não tenha especificado o inciso, o que mais se aproxima das suas alegações é o II, uma vez que ingressou com o Incidente sob a justificativa de que o entendimento firmado pelo desembargador requerido
na Apelação Cível n. 26.895/2002 foi contrário aos seus argumentos e interesses.

Contudo, o referido inciso trata especificamente de situações em que o ato de conhecer e julgar o processo ocorre em outro grau de jurisdição, o que não se aplica ao caso dos autos. Isso porque, conforme a própria parte assinala, a atuação do requerido limitou-se ao Agravo no Mandado de Segurança n. 1008809-76.2023.8.11.0000.

Sobre a matéria:

“PROCESSUAL CIVIL – EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO/IMPEDIMENTO – DESEMBARGADOR – JULGAMENTO DE RAI – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NO INCISO II DO ARTIGO 144 DO CPC – PROLAÇÃO DE DECISÃO DESFAVORÁVEL – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIO DE PARCIALIDADE – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – REJEIÇÃO LIMINAR.

Se os fatos narrados não correspondem a qualquer das hipóteses previstas nos artigos 144 e 145 do CPC, a exceção de suspeição/impedimento deve ser rejeitada liminarmente”.
(TJMT,
IncSups
1015687-80.2024.8.11.0000, Seção de Direito Privado, Rel. Des. Márcio Vidal, julgamento em 3-7-2024,
DJe
de 3-7-2024).

Assim, a argumentação da requerente não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas nos
arts
. 144 ou 145 do CPC.

Pelo exposto,
julgo improcedente
o Incidente de Suspeição.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025